Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA MAURA DE MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens de no 1039785-45.2020.811.0041, ajuizada em face de ANTÔNIO MOREIRA BARROS, indeferiu o pedido de permanência no imóvel onde reside até a partilha dos bens.
Para tanto, a agravante alega que o imóvel em questão foi adquirido por ela em 11.02.2008, por doação do Estado, antes da união estável com o agravado, contraída em abril de 2009.
Pondera que, mesmo preso, o agravado vem pressionando-a a vender o imóvel em questão, razão pela qual lhe deve ser garantido o direito de permanecer na casa até a solução final do litígio.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Além disso, nos termos do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, milita em favor da agravante a aparência do bom direito que justifica a concessão da liminar recursal pretendida.
É que os documentos acostados à id. 59017499 demonstram que a agravante adquiriu o imóvel por meio do Programa “Meu Lar”, junto à Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social do Estado e Mato Grosso, em 11.02.2008, ou seja, antes da convivência com o agravado, iniciada em abril de 2009, conforme escritura pública da união estável carreada à id. 59017498.
Presente a probabilidade do direito, fica dispensada a análise sob a ótica do periculum in mora, que é inerente à medida de desalijamento do imóvel.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a permanência da agravante no imóvel até a partilha de bens.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.